Tribunal: TJBA
Processo: 8034989-80.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034989-80.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Rúbio Luan Ribeiro dos Santos

Advogado(s)
:
JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS, CARLOS FREDERICO CARRICO MARINHO DE SOUZA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES.
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
IBFC-INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO.

MÉRITO. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 02/2019. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS DECLARADOS AFRODESCENDENTES. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE COTISTAS POR COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REQUERENTE NA LISTA GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Mandado de Segurança n.º
8034989-80.2020.805.0000
, em que figura como impetrante e impetrados, as partes acima qualificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
,
NO MÉRITO
,
CONCEDER A SEGURANÇA
, e assim o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador, .